Tribunal: STF
Processo: HC 71845
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PREFEITO MUNICIPAL.  JULGAMENTO POR
ÓRGÃO  FRACIONARIO.  AFRONTA  AO  INCISO X  DO  ARTIGO  29  DA CF/88:
INEXISTÊNCIA.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.  OFENSA   EM  RAZÃO  DO  OFICIO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO OFENDIDO. PRECEDENTE DO STF.
         I  - Tema da competência de órgão fracionario de Tribunal de
Justiça  para o processo e  julgamento de prefeito municipal. O juízo
de conhecimento e -- a vista do que dispõe o inciso X do artigo 29 da
Constituição  Federal (EC 1/92) -- colegiado. Saber, entretanto, se o
julgamento será ou não realizado pela composição plenaria do tribunal
e  matéria de indole regimental que  em nada afeta o que diz o artigo
96-I-a da CF/88.
         II  - A admissão  da ação penal  pública, quando se trata de
ofensa  por causa do  oficio, há de  ser entendida como alternativa a
disposição  do ofendido, e não como privação do seu direito de queixa
(Constituição Federal - artigo 5. - X). Precedente do STF.
         Ordem denegada.